Tribunal: STJ
Processo: 0800501-04.2019.4.05.8204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907234 - PB(2025/0127885-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LUCIANA DE MELO FERREIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
INTERES.
: MARIA EDNA NUNES MENDES
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB11589
GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO - PB028886
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial pela incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. O embargante sustenta a existência de omissão, defendendo a impugnação
suficiente ao óbice da
ao questionar a continuidade
Súmula 83/STJ
normativo-típica entre o
da
e o
-F do Código
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 337
Penal, e invocação de violação ao princípio da ampla defesa em razão da
aplicação rigorosa das Súmulas 182 e 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, que explicitou a inobservância do princípio
da dialeticidade no agravo em recurso especial e a consequente incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive o óbice da
; a ausência de impugnação específica
Súmula 83/STJ
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
,
art. 932,
CPC/2015
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
.
art. 253,
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56703299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d6ccade7-d975-4871-bba4-ec2b9a79e441

6. A alegação de violação ao princípio da ampla defesa não foi suscitada nas
razões do agravo regimental, configurando inovação recursal e não podendo
ser conhecida nos embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
controvérsia ou dos critérios de admissibilidade aplicados, nem à superação
de dissenso com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d6ccade7-d975-4871-bba4-ec2b9a79e441

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907234 - PB(2025/0127885-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LUCIANA DE MELO FERREIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
INTERES.
: MARIA EDNA NUNES MENDES
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB11589
GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO - PB028886
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial pela incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. O embargante sustenta a existência de omissão, defendendo a impugnação
suficiente ao óbice da
ao questionar a continuidade
Súmula 83/STJ
normativo-típica entre o
da
e o
-F do Código
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 337
Penal, e invocação de violação ao princípio da ampla defesa em razão da
aplicação rigorosa das Súmulas 182 e 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56782343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 2dc15661-edba-4a8f-a62d-705ad6e02711

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, que explicitou a inobservância do princípio
da dialeticidade no agravo em recurso especial e a consequente incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive o óbice da
; a ausência de impugnação específica
Súmula 83/STJ
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
,
art. 932,
CPC/2015
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
.
art. 253,
Súmula 182/STJ
6. A alegação de violação ao princípio da ampla defesa não foi suscitada nas
razões do agravo regimental, configurando inovação recursal e não podendo
ser conhecida nos embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
controvérsia ou dos critérios de admissibilidade aplicados, nem à superação
de dissenso com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MARCOS
FERNANDES DA SILVA, LUCIANA DE MELO FERREIRA e MARIA DO
SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS contra acórdão de minha relatoria que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial pela incidência da
.
Súmula 182/STJ
Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do crime
previsto no
da
(atualmente tipificado no
-F do Código
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 337
Penal). A acusação descreve fraudes em procedimentos licitatórios no Município de
consubstanciadas na frustração do caráter competitivo de certames
Pilõezinhos/PB,
Documento eletrônico VDA56782343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 2dc15661-edba-4a8f-a62d-705ad6e02711

mediante ajuste entre empresas geridas por um mesmo núcleo familiar, com o auxílio da
Comissão Permanente de Licitação na simulação de atos processuais.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, manteve a condenação referente
ao Convite no
redimensionando a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos
02/2012,
de detenção para parte dos réus e ajustando a multa aos parâmetros do
do CP,
art. 49
oportunidade em que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao Convite no
e absolveu o ex-prefeito por ausência de liame subjetivo.
06/2011
O apelo nobre obstado buscava a reforma do acórdão recorrido, sustentando,
em síntese, a necessidade de absolvição por atipicidade da conduta, em razão de suposta
e ausência de dolo, argumentando que a condenação baseou-se em
abolitio criminis
presunções e que não houve demonstração efetiva do prejuízo ao erário ou da frustração
da competitividade (fls.
).
4.995/5.027
A Corte de origem, contudo, inadmitiu o recurso amparada em dois
fundamentos autônomos: (I) incidência da
quanto à alegação de ausência
Súmula 7/STJ
de dolo e materialidade; e (II) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
pacífica desta Corte, no sentido de que o advento da
não operou
Lei n. 14.133/2021
abolitio criminis em relação às condutas imputadas, havendo continuidade normativo-
típica (fls.
).
5.170/5.171
Interposto o competente agravo em recurso especial (fls.
), restou
5.285/5.304
não conhecido pela decisão ora agravada, com fundamento na incidência da
, em razão da ausência de impugnação do óbice da
(fls.
Súmula 182/STJ
Súmula 83/STJ
5.421-5.424).
No competente regimental, os agravantes sustentaram, em síntese, que houve
impugnação substancial do óbice da
, pelo que requereram a
súmula 83/STJ
reconsideração do julgado ou a submissão do pleito ao órgão colegiado (fls.
).
5.442/5.450
O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental por entender
que a defesa falhou em observar o princípio da dialeticidade recursal ao interpor o agravo
em recurso especial. Restou consignado que a decisão de inadmissibilidade na origem
baseou-se em dois fundamentos autônomos, as Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, mas os recorrentes limitaram-se a combater o óbice fático-probatório, sem
refutar de maneira específica e pormenorizada a aplicação da
quanto à
Súmula 83/STJ
tese da continuidade típico-normativa entre a
e a
Lei n. 8.666/1993
Lei n. 14.133/2021.
Assim, ante a ausência de impugnação a todos os fundamentos do decisum agravado, o
colegiado manteve a incidência da
, ressaltando que a tentativa de sanar
Súmula 182/STJ
a falha argumentativa apenas nas razões do regimental configura preclusão consumativa
(fls.
).
5.475/5.480
Nos presentes embargos, as partes sustentam a existência de omissão no
julgado, afirmando que houve impugnação suficiente ao óbice da
ao se
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56782343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 2dc15661-edba-4a8f-a62d-705ad6e02711

questionar a continuidade normativo-típica entre o
da
e o
art. 90
Lei n. 8.666/1993
-F do Código Penal. Aduzem, ainda, que a aplicação rigorosa das Súmulas 182 e
art. 337
implica em restrição indevida ao direito de defesa, princípio que deve prevalecer
83/STJ
sobre formalismos processuais (fls.
).
5.498/5.505
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhida.
O
do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso presente.
No caso em exame, o acórdão embargado foi explícito ao consignar que os
ora embargantes, no momento da interposição do agravo em recurso especial, limitaram-
se a combater o óbice da
, deixando de refutar de maneira analítica e
Súmula 7/STJ
dialética o óbice da
quanto ao tema da
.
Súmula 83/STJ
abolitio criminis
Sobre o ponto, consignou o voto condutor:

A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na incidência da
, em razão da
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação do óbice da
(fls. 5.421-5.424).
Súmula 83/STJ
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se, dentre outros, na conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que o advento da
não operou abolitio criminis em relação às condutas
Lei n. 14.133/2021
imputadas, havendo continuidade normativo-típica. A argumentação do
agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação
do referido óbice.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante não é a de sanar vício de
fundamentação, mas sim a de rediscutir o mérito da controvérsia e os critérios de
admissibilidade aplicados, buscando a reforma do julgado por meio de via processual
inadequada. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o
manejo dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56782343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 2dc15661-edba-4a8f-a62d-705ad6e02711

No tocante à alegação de que a aplicação dos óbices sumulares viola o
princípio da ampla defesa, verifica-se que tal argumento não foi suscitado nas razões do
agravo regimental interposto às fls.
Trata-se, portanto, de evidente inovação
5.442/5.450.
recursal, o que impede o conhecimento da matéria nesta oportunidade.
Inexistindo, pois, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, a rejeição do
recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 2dc15661-edba-4a8f-a62d-705ad6e02711

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0127885-7
AREsp 2.907.234 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005010420194058204 8005010420194058204
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
AGRAVANTE
: MARIA EDNA NUNES MENDES
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO - PB028886
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUCIANA DE MELO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LUCIANA DE MELO FERREIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
INTERES.
: MARIA EDNA NUNES MENDES
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO - PB028886
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515254740218890@
2025/0127885-7 - AREsp 2907234 Petição : 2026/0042682-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:36
Código de Controle do Documento: BC48B11A-F46E-43F9-8E2E-57984BC3EE85